Tribunal: TJDFT
Processo: 0719030-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719030-79.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LYVIA RENATA OLIVEIRA RIBEIRO 70042489172 APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LYVIA RENATA OLIVEIRA RIBEIRO, contra sentença, proferida nos autos da ação de cobrança, ajuizada pelo BRADESCO SAÚDE S/A. Antes que o recurso fosse julgado, nos ID’s 49946401/49946403, foram juntadas petições pelas partes, na qual informaram a composição amigável de acordos e requereram as suas homologações, determinando a suspensão do feito até o cumprimento da celebração, nos termos dos arts. 313, II, 921 e 922, do CPC e do art. 487, III, do CPC (para os honorários advocatícios). Intime-se a advogada da requerida, a Dra. Nathália Reis, OAB/DF 43.931, para que, no prazo de 5 dias úteis, se manifeste no tocante às disposições relativas aos honorários constantes nos acordos. Intime-se também a ré, LYVIA RENATA OLIVEIRA RIBEIRO, para que regularize sua representação processual, no prazo de 10 dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator